Tribunal: TJDFT
Processo: 0064193-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0064193-74.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, IRACI ROSA DE JESUS, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, IRACI ROSA DE JESUS, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA O Banco do Brasil, intimado para dizer se tem interesse na proposta de acordo quanto ao último autor da ação -- Jerônimo Antônio da Silva --, informou que estão sendo feitas tratativas na plataforma digital criada para adesão ao acordo homologado na ADPF n. 165/DF (ID 25453108). As tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário. Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma, o processo permanece suspenso em relação ao autor Jerônimo Antônio da Silva. Exclua-se o nome do advogado Rafael Sganzerla Durand (OAB/DF n. 27.474). Todas as publicações deverão ser feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF n. 25.136 – procuração de ID 8961633) Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES